Tribunal: TJDFT
Processo: 0718019-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. PEDIDO CONTRAPOSTO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e procedente em parte o pedido contraposto para condenar a parte Autora ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) corrigido monetariamente desde a data do orçamento (2/6/2025), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do art. 2o da Lei 14.905/2024.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 75348159). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega em síntese, que o motorista do caminhão agiu com imprudência ao invadir o acostamento sem observar as condições da via e colidiu com veículo parado e sinalizado. Argumenta que os arts. 29, III e IX, do CTB exigem distância lateral e cautela do condutor e que abertura da porta pelo passageiro não exime o motorista profissional do dever de precaução. Argui que o art. 49 do CTB não afasta a culpa concorrente. Assevera que há relação de consumo, pois ambas as partes prestavam serviços de transporte (passageiros e transporte comercial), cabendo a inversão do ônus probatório. Sustenta que a recorrente comprovou a prestação de serviços como motorista de aplicativo e os custos de reparo. Ressalta que a impossibilidade de uso do veículo comprometeu diretamente sua fonte de renda, justificando a reparação pelos lucros cessantes.
4. Em contrarrazões, o recorrido impugna o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela autora. No mérito, manifesta-se pelo não provimento do recurso (ID 75348162).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar o responsabilidade pelo acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica entre as partes é de natureza igualitária. Aplica-se ao caso as disposições do Código Civil, demais leis civis, e especial o o Código de Trânsito Brasileiro – Lei No 9.503/97.
7. Não há qualquer relação de consumo entre os envolvidos no acidente. A aplicação do CDC exige a existência de relação consumerista entre fornecedor e consumidor, o que inexiste no caso concreto. Trata-se de responsabilidade civil extracontratual decorrente de acidente de trânsito.
8. A despeito da impugnação apresentada, o recorrido não trouxe qualquer informação que pudesse afastar concretamente a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela recorrente. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
9. Narra a autora que "o veículo da autora estava parado e devidamente sinalizado em um ponto de ônibus, na faixa da direita. Como haviam dois passageiros no banco traseiro, um deles começou a descer pela porta do lado esquerdo. Nesse momento, o veículo do requerido entrou no acostamento sem a devida atenção e abalroou a porta do carro da autora, quase ferindo o passageiro que tentava desembarcar. No momento em que o passageiro abriu a porta do veículo, um caminhão de pequeno porte, conduzido pelo Réu Weslem Rodrigues dos Santos, colidiu violentamente contra a porta do carro (que estava parado, imóvel e sinalizado). Com o impacto, o passageiro fechou imediatamente a porta, assustado. Felizmente, ele não sofreu ferimentos, mas o dano ao veículo foi significativo."
10. O réu por sua vez conta que o veículo da autora estava "parado indevidamente em um ponto de ônibus situado às margens da BR, em local inapropriado para embarque e desembarque, justamente para deixar três passageiros. Um desses passageiros encontrava-se ao lado da Autora, no banco dianteiro, e os outros dois estavam no banco traseiro do veículo. A Autora estacionou o carro no ponto de ônibus (Conforme confessado na exordial), e, enquanto dois passageiros desembarcavam — um pela porta do lado direito (calçada), conforme orienta o Código de Trânsito Brasileiro — um terceiro passageiro, de forma absolutamente imprudente, abriu abruptamente a porta do lado esquerdo do veículo, ou seja, do lado da rodovia, sem qualquer cautela ou verificação prévia das condições da via. Importante destacar que, naquele exato momento, o caminhão conduzido pelo Réu Weslem transitava pela faixa de aceleração da BR e já se encontrava ao lado do veículo da Autora quando a porta do carro da autora foi aberta e bateu na lateral do caminhão. O caminhão sequer chegou a colidir com o veículo da Autora — o que ocorreu, na verdade, foi o contrário: a porta do automóvel da autora foi abruptamente escancarada na lateral do caminhão que estava passando, causando o impacto."
11. Das provas coligidas dos autos, verifica-se que os danos no veículo da autora foi na porta traseira esquerda (ID 75347641 - Pág. 6), e no veículo do réu na lateral direita traseira (ID 75348081 - Pág. 1).
12. Dos documentos é possível aferir que o veículo da autora estava parado na parada de ônibus. A fotografia demonstra que a parada de ônibus é recuada em relação à pista e o acostamento, formando uma espécie de "baía" ou reentrância em relação à pista principal que pode ser melhor visualizado na foto (ID 75347641 - pág.9)
13. A fotografia (ID 75347641) juntada aos autos é elemento probatório crucial para apreciação e julgamento da demanda, pois demonstra que o veículo da autora não invadiu a pista de rolamento.
14. A despeito dos réus alegaram que o local é uma pista de aceleração não trouxeram qualquer prova neste sentido. O vídeo (ID 75348094) não comprova que o local é uma pista de aceleração. Não há nenhuma sinalização viária indicando tal fato.
15. Pelo contrário, a fotografia (ID 75347641 - pág.1) demonstra claramente que o acidente ocorreu na parada de ônibus que é recuada em relação à pista principal e sinalizada.
16. Depreende-se, portanto, que houve a culpa concorrente das partes pelo acidente, a uma porque que o passageiro da autora deveria ter agido com cautela quando da abertura da porta, a duas, porque o motorista do caminhão também agiu imprudentemente ao utilizar a margem lateral à parada de ônibus como faixa de aceleração sendo que inexiste sinalização viária permitindo esse uso.
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação imposta à autora no pedido contraposto.
18. Vencedora a recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.